Tribunal: TCU
Processo: 043.390/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento de pensão militar especial de ex-combatente, cumulativamente com pensão de reforma de militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor da Sr. Sônia de Mattos Bueno, em razão do recebimento de pensão militar especial de ex-combatente, cumulativamente com pensão de reforma de militar, com base em decisão judicial posteriormente reformada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Sônia de Mattos Bueno, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2006 3.220,30 2/5/2006 3.206,80 2/6/2006 3.206,80 2/7/2006 4.870,42 2/8/2006 3.206,80 2/9/2006 3.489,04 2/10/2006 3.489,04 2/11/2006 3.489,04 2/12/2006 5.312,93 2/1/2007 3.489,04 2/2/2007 3.506,01 2/3/2007 3.506,01 2/4/2007 3.506,01 2/5/2007 3.506,01 2/6/2007 3.506,01 2/7/2007 5.335,63 2/8/2007 3.506,01 2/9/2007 3.506,01 2/10/2007 3.506,01 2/11/2007 3.506,01 2/12/2007 5.180,86 2/1/2008 3.506,01 2/2/2008 3.523,74 2/3/2008 3.523,74 2/4/2008 3.523,74 2/5/2008 3.523,74 2/6/2008 4.992,72 2/7/2008 5.879,45 2/8/2008 4.006,59 2/9/2008 4.006,59 2/10/2008 4.006,59 2/11/2008 4.154,12 2/12/2008 6.281,78 2/1/2009 4.154,66 2/2/2009 4.256,74 2/3/2009 4.256,74 2/4/2009 4.256,74 2/5/2009 4.254,00 2/6/2009 4.254,00 2/7/2009 6.478,11 2/8/2009 4.627,51 2/9/2009 4.627,51 2/10/2009 4.627,51 2/11/2009 4.627,51 2/12/2009 7.030,91 2/1/2010 4.627,51 2/2/2010 4.663,82 2/3/2010 4.663,82 2/4/2010 4.663,82 2/5/2010 4.663,82 2/6/2010 4.663,82 2/7/2010 7.128,90 2/8/2010 5.065,07 2/9/2010 5.065,07 2/10/2010 5.065,07 2/11/2010 5.065,07 2/12/2010 7.665,06 2/1/2011 5.065,07 2/2/2011 5.065,07 2/3/2011 5.065,07 2/4/2011 5.065,07 2/5/2011 5.113,99 2/6/2011 5.113,99 2/7/2011 7.845,04 2/8/2011 5.113,99 2/9/2011 5.113,99 2/10/2011 5.113,99 2/11/2011 5.113,99 2/12/2011 7.496,93 2/1/2012 5.113,99 9.2. aplicar à Sra. Sônia de Mattos Bueno a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Comando da 1a Região Militar e à responsável.